Tribunal: TJES
Processo: 5020781-09.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020781-09.2023.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JUCARIA VITORINA DE FREITAS

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020781-09.2023.8.08.0048

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADA:
JUÇARIA VITORINA DE FREITAS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. RESTABELECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-acidente cessado administrativamente em razão da emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), benefício anteriormente concedido à autora desde 01/05/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide decadência ou prescrição sobre o pedido de restabelecimento de benefício previdenciário de trato sucessivo; (ii) estabelecer se a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição constitui causa legal para cessação do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de restabelecimento de benefício previdenciário de trato sucessivo não se sujeita à decadência do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

4. O rol de hipóteses de cessação do auxílio-acidente previsto no art. 86, § 1º, da Lei nº 8.213/91 é taxativo e limita-se à concessão de aposentadoria ou ao óbito do segurado.

5. O art. 129 do Decreto nº 3.048/99 extrapola o poder regulamentar ao prever a cessação do benefício com a emissão de CTC, criando hipótese não prevista em lei.

6. A emissão de Certidão de Tempo de Contribuição constitui ato meramente declaratório e não se equipara à concessão de aposentadoria, não autorizando a cessação do benefício.

7. A vedação de cumulação entre auxílio-acidente e aposentadoria pressupõe a efetiva concessão desta, inexistente no caso concreto.

8. A cessação do benefício com base em norma infralegal viola o princípio da legalidade e da hierarquia das normas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O pedido de restabelecimento de benefício previdenciário de trato sucessivo não se sujeita à decadência, incidindo apenas prescrição quinquenal sobre parcelas pretéritas. 2. A emissão de Certidão de Tempo de Contribuição não constitui causa legal de cessação do auxílio-acidente. 3. Norma infralegal não pode inovar para restringir direito previdenciário além do previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86, § 1º, e art. 103; Decreto nº 3.048/99, art. 129; CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.957.379/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 05/09/2022; TRF-3, ApelRemNec 5005407-14.2023.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 12/12/2024; TJSP, Apelação 1044201-38.2021.8.26.0224, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 18/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020781-09.2023.8.08.0048

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADA:
JUÇARIA VITORINA DE FREITAS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Segundo se depreende, a recorrida ajuizou a presente demanda objetivando o restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, do qual era titular desde 01/05/1997, cessado administrativamente em 01/09/2016. A cessação fundou-se na emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) no ano de 2002, para fins de averbação em Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), sob a alegação de que tal ato obstaria a manutenção do referido benefício no Regime Geral (RGPS).

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o auxílio-acidente, por sua natureza indenizatória, possui hipóteses de cessação taxativamente previstas no art. 86, § 1º, da Lei nº 8.213/91, de modo que o art. 129 do Decreto nº 3.048/99 extrapolou o poder regulamentar ao criar nova causa extintiva (emissão de CTC) não contemplada na norma de hierarquia superior.

Irresignado, sustenta o Apelante (INSS), preliminarmente, a ocorrência da decadência do direito de revisão (art. 103 da Lei nº 8.213/91) e a prescrição quinquenal das parcelas. No mérito, alega: (i) a impossibilidade de acumulação de auxílio-acidente com qualquer aposentadoria a partir de 11/11/1997, conforme a Lei nº 9.528/97; (ii) a legalidade da cessação com base no art. 129 do Decreto nº 3.048/99; e (iii) o direito do Poder Público de cessar benefícios inacumuláveis a qualquer tempo, afastando a decadência administrativa ante a flagrante ilegalidade do recebimento conjunto.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir, inicialmente, a ocorrência de decadência do direito da autora e, no mérito, a legalidade da cessação do benefício previdenciário em razão da expedição de Certidão de Tempo de Contribuição.

Inicialmente, quanto à prejudicial de decadência suscitada pela autarquia com base no art. 103 da Lei 8.213/91, a compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que, em se tratando de pedido de restabelecimento de prestação previdenciária de trato sucessivo, a lesão renova-se mês a mês. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA . RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
SÚMULA N. 85/STJ. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 6 .096/DF. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA . ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO . I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 . II -
O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito, sendo objeto de relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.
III -
Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição se limita apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação,
nos termos da Súmula 85/STJ . ( AgInt no REsp n. 1.805.428/PB, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 25/5/2022 .) IV Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso . VI Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1957379 CE 2021/0157364-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

Assim, não incide o prazo decadencial sobre o fundo do direito em si, mas tão somente a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme já reconhecido pelo juízo
a quo
. Rejeito, pois, a prejudicial.

Conforme a jurisprudência pátria, o rol de causas de cessação do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei Federal nº 8.213/91 é taxativo, restringindo-se à concessão de aposentadoria ou ao óbito do segurado. A
ratio decidendi
adotada pelos tribunais pátrios consagra o princípio da hierarquia das normas e da legalidade, impedindo que atos regulamentares criem restrições de direitos não previstas em lei formal. Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes baseia-se na interpretação do art. 86, § 1º, da referida Lei, que dispõe que o benefício será devido
"até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado".

Por oportuno, confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO –
Ação acidentária – Pedido de restabelecimento de auxílio-acidente – Sentença de parcial procedência. 1. Cessação do benefício em razão da emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) – Inadmissibilidade – Prevalência do art. 86, § 1º, da Lei nº 8 .213/91 em relação ao art. 129 do Decreto 3.048/99 e art. 339, II da Instrução Normativa nº 77/2015 – Princípio da hierarquia das normas – Cessação do benefício somente nas hipóteses de morte do segurado ou concessão de aposentadoria de qualquer natureza –
Precedentes – Restabelecimento devido desde a indevida cessação até a concessão da aposentadoria 2 . Valores em atraso – Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, quando então incidirá unicamente a SELIC, conforme prevê o artigo 3º da emenda 3. Honorários advocatícios – Fixação em liquidação – Art. 85, § 4º, II, do CPC, com observância da Súmula 111, de aplicação reafirmada pelo Tema 1105 do c . STJ. Sentença parcialmente reformada. Reexame necessário parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação: 1044201-38 .2021.8.26.0224 Guarulhos, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 18/04/2023, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO SUPLEMENTAR (ART. 9º DA LEI N . 6.367/76). DIREITO RECONHECIDO DESDE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA (29/10/1990), OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIORMENTE, COM FILIAÇÃO AO RPPS .
EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E MIGRAÇÃO DE REGIME QUE NÃO SÃO CAUSAS LEGAIS PARA A CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO, TAMPOUCO OBSTAM A SUA CONCESSÃO RETROATIVA
. PRECEDENTES DE OUTRAS CORTES DE JUSTIÇA, DO TRF4ª E DA CORTE DA CIDADANIA. Mudando o que deva ser mudado: "-
Auxílio-acidente cessado após a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), independentemente de sua utilização para fins de obtenção aposentadoria - Inadmissibilidade - Princípio da hierarquia das normas - Prevalência do art. 86, § 1º, da Lei nº 8 .213/91 e ausência de previsão legal na Lei Geral dos Benefícios - Restabelecimento do benefício a partir da indevida cessação administrativa -
[...]"(TJSP; Remessa Necessária Cível 1074257-82.2021.8.26 .0053; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 14/02/2023; Data de Registro: 14/02/2023). "
Emissão de certidão de tempo de contribuição. Migração do segurado para regime próprio de previdência. Cessação indevida do benefício
. Ilegalidade da aplicação de norma hierarquicamente inferior, que inova no ordenamento quanto às hipóteses de cessação do benefício (in 77/2015). Afronta ao direito constitucional de certidão. [...]"(TJPR - 7ª Câmara Cível - 0007151-64.2020.8.16 .0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - J. 28.05 .2021)"[...]
Os dispositivos infralegais que determinam o cancelamento do auxílio-acidente (artigo 129, do Decreto nº 3.048/99 e artigo 339 da IN nº 77/2015), motivado na mera emissão de certidão de tempo de contribuição, não encontram amparo em lei em sentido estrito , o que denota a ilegalidade e abusividade do ato combatido.
Precedente do STJ. 3. Remessa necessária a que se nega provimento" (TRF4 5003356-59.2021.4.04.7201, NONA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 15/02/2022). . Com efeito, a parte autora possui direito à concessão do auxílio-suplementar, porque preenchidos os pressupostos legais vigentes à época, desde a cessação do auxílio-doença,
cujo benefício apenas cessará com a concessão de sua aposentadoria, pouco importando a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição ou a migração de regime.
Assim, considerando que o reclamo do INSS devolveu a esta Corte de Justiça apenas o debate quanto à qualidade de segurado em decorrência da emissão de CTC, deve o mesmo ser desprovido para manter irretocável a sentença que julgou procedência da pretensão inicial, sendo que as prestrações vendidas apenas deverão observar a prescrição quinquenal. 3. Honorários recursais Viável a fixação na forma do art. 85, § 11, do CPC (STJ, AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF) e observados os critérios dos demais parágrafos, especialmente os limites estipulados pelo § 3º e os parâmetros balizantes inseridos nos incisos do § 2º, aos honorários arbitrados na origem no montante de 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas deve ser acrescido o importe de 2% (dois por cento), totalizando o valor de 12% (doze por cento).

4. Dispositivo: À vista do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, arbitrando honorários recursais em2% (dois por cento). (TJ-SC - APL: 50009538420228240058, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CESSAÇÃO NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO . DESCONFORMIDADE DO ART. 129 DO DECRETO Nº 3.048/1999 À LEI Nº 8.213/1991 . CONSECTÁRIOS. REMESSA OFICIAL E RECURSO NÃO PROVIDOS. 1. Remessa oficial conhecida na forma da Lei nº 12 .016/2009. 2. Apelação do INSS contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade proceda ao restabelecimento do auxílio acidente da impetrante até eventual concessão de aposentadoria ou outro benefício com ele incompatível, promovendo a liberação dos valores devidos. 3 .
A questão em discussão consiste em saber se a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) autoriza a cessação do benefício de auxílio acidente. 4. O art. 86, § 1º, da Lei nº 8 .213/1991 dispõe sobre as hipóteses de cessação do benefício de auxílio acidente, indicando que esta deverá acontecer com o início do pagamento de qualquer aposentadoria ou com o óbito do segurado. 5. O artigo 129 do Decreto nº 3.048/1999, bem como os artigos 339 e 450 da IN INSS/PRES nº 77/2015, extrapolaram o poder regulamentar ao ampliar a regra de cessação do benefício para quando da emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), em afronta ao princípio da hierarquia das normas e ao art . 5º, II, da Constituição da Republica, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 6. Inexistente impedimento legal, faz jus a impetrante ao restabelecimento do benefício de auxílio acidente, suspenso pela autoridade coatora, até eventual concessão de aposentadoria ou outro benefício incompatível com o auxílio acidente, nos termos da sentença.
7 . Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ e do disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. 8. Remessa oficial e apelação do INSS não providas . Tese de julgamento:
“1. A simples emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) não autoriza a suspensão de eventual benefício de auxílio acidente, nos termos do que dispõe o art. 86, § 1º, da Lei nº 8.213/1991” .
(TRF-3 - ApelRemNec: 50054071420234036130, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 12/12/2024, 9ª Turma, Data de Publicação: 18/12/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA.
Segurado beneficiário de auxílio-acidente desde o ano de 1985, o qual foi cessado em decorrência da emissão de certidão por tempo de contribuição para fins de averbação em RPPS. Impossibilidade. Ato administrativo embasado no art. 129 do Decreto 3.048/99 e no art. 339, II da IN 77/2015. Contudo, o art. 86, § 1º da Lei nº 8.213/91 prevê a cessação do auxílio-acidente somente nas hipóteses de concessão de qualquer aposentadoria ou de morte do segurado. Prevalência da norma jurídica de hierarquia superior .
Determinação de restabelecimento do benefício acidentário mantida. V. Acórdão devidamente fundamento. Embargos de declaração rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1049216-50.2020.8.26.0053; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 05/06/2021; Data de Registro: 05/06/2021)

No caso, observa-se que o INSS interrompeu o pagamento do benefício com espeque no art. 129 do Decreto nº 3.048/99, o qual estabelece o encerramento do auxílio na data da emissão da CTC. Entretanto, a emissão de tal certidão é ato meramente declaratório de tempo de serviço para fins de contagem recíproca entre regimes, não podendo ser equiparada à efetiva jubilação. Do ponto de vista probatório, os autos demonstram que a autora era beneficiária de auxílio-acidente desde 1997 e que não há registro de concessão de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social que autorizasse a cessação operada.

Ademais, importante salientar que, embora a Lei nº 9.528/97 tenha vedado a acumulação do auxílio-acidente com aposentadorias, tal óbice legal pressupõe a efetiva entrada em gozo do benefício de aposentadoria, o que não se confunde com a simples emissão de documento comprobatório de tempo de contribuição. Nesse contexto, entendo pela manutenção da sentença de procedência, na medida em que a autarquia agiu com ilegalidade ao suprimir verba de natureza alimentar sem o devido amparo na legislação federal de regência.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos. Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela autarquia para 12% (doze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, observando-se a Súmula 111 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)